Tribunal: STF
Processo: Rcl 50288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 157. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.